Tribunal: TJBA
Processo: 0375539-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0375539-61.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA CRISTINA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
KELLY DOS SANTOS BRITO, ILDEFONSO BENEDITO DE BRITO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL POSTERIOR AO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR PROBANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à autora, em razão do falecimento de seu companheiro, servidor público estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a condição de companheira do servidor falecido para fins de recebimento do benefício previdenciário, especialmente diante da existência de prévio indeferimento na via administrativa e de posterior sentença declaratória de união estável proferida pelo juízo de família.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade do ato administrativo que indefere o pedido de pensão é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário produzida em juízo.

4. A sentença transitada em julgado, proferida pela vara de família, que reconhece a existência de união estável entre a autora e o servidor falecido, constitui prova robusta do fato constitutivo do direito da requerente, ainda que o ente público não tenha participado daquele processo.

5. Além da decisão judicial, a existência de um abaixo-assinado, firmado por vizinhos e familiares do falecido, corrobora a prova da convivência do casal.

6. A alegação de divergência de endereços, por si só, não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório favorável à autora, cabendo à administração o ônus de produzir contraprova eficaz, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"A sentença declaratória de união estável, transitada em julgado, ainda que proferida em processo do qual o ente público não fez parte, é prova suficiente da condição de dependente para fins de concessão de pensão por morte, superando a presunção de legitimidade de anterior ato administrativo de indeferimento, mormente quando corroborada por outros elementos de prova e ausente contraprova por parte da administração."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0375539-61.2012.8.05.0001, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrida
CLAUDIA CRISTINA NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.